Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESPESAS VINCULADAS AO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.

1. Tendo em vista a inadimplência no cumprimento do contrato e sua consequente resolução, deve-se retornar ao status quo ante, com a reintegração do vendedor/réu na posse do veículo e a devolução do valor pago. Entretanto, demonstrado nos autos que as despesas suportadas pelo réu após a retomada do veículo ultrapassaram a quantia paga pelo autor, inexiste saldo a ser restituído ao requerente.

2. Recurso não provido.